Tribunal: STF
Processo: Rcl 5042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Concessão contra a Fazenda Pública.
   Cargo público. Concurso público de Admissão ao Estágio de
   Adaptação à Graduação de Sargentos. Inscrição de candidato.
   Garantia em igualdade de condições dos demais, quanto às fases
   subseqüentes e matrícula no curso, em caso de aprovação. Decisão
   liminar não compreendida pelo art. 1º da Lei nº 9.494/97. Ofensa
   à autoridade da decisão proferida na ADC nº 4. Não ocorrência.
   Reclamação inviável. Seguimento negado. Agravo improvido.
   Precedentes. Não ofende a decisão liminar proferida na ADC nº 4,
   a antecipação de tutela que garante a inscrição de candidato em
   concurso público, ainda que da aprovação lhe resultem vantagens
   financeiras.